Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESBLOQUEIO. PENHORA. VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 833 do CPC dispõe que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o).
2. O ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal incumbe ao executado, conforme prevê o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.
3. No caso, não tendo o executado comprovado que a quantia penhora derivou dos seus proventos de aposentadoria, mister determinar a conversão do bloqueio realizado via SISBAJUD em penhora e a liberação do valor em favor do exequente.
4. Recurso conhecido e provido.